Tribunal: STF
Processo: Rcl 81356
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ALEGADA CONTRARIEDADE À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Portugal Advogados Associados, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na Reclamação Trabalhista nº 0101586-28.2016.5.01.0047 e no Mandado de Segurança nº 0106432-20.2025.5.01.0000, as quais teriam inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante questiona dois atos do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região: “(i) a decisão do Juízo da CAEX do TRT da 1ª Região, que determinou sua inclusão direta no polo passivo da execução trabalhista, impôs constrição de bens e expediu intimação para pagamento de execução no valor de R$ 63.230.272,34, tudo sem prévia instauração do IDPJ e sem qualquer contraditório ou ampla defesa e (ii) a decisão do TRT da 1ª Região que, ao indeferir liminarmente o mandado de segurança impetrado contra o ato anterior, declarou a via inadequada e manteve os efeitos das medidas constritivas, afastando, por distinguishing, a incidência da tese de repercussão geral fixada pelo STF”.

    3. Alega, em síntese, que as decisões impugnadas afrontam a ordem proferida no RE nº 1.387.795/MG (Tema nº 1232 da Repercussão Geral), “que determinou a suspensão nacional de execuções trabalhistas que envolvam inclusão de empresa no polo passivo com fundamento em grupo econômico sem participação na fase de conhecimento e sem prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”.

    4. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos das decisões reclamadas, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido “com a consequente cassação das decisões proferidas pela CAEX e pelo TRT da 1ª Região, restabelecendo-se a plena eficácia da tese vinculante fixada no Tema 1232”.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

    8. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    9. Extrai-se da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original). 

    10. O exame do caso em tela revela que a parte reclamante (i) não integrou a relação jurídica processual travada na demanda trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) houve desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na decisão reclamada, aborda-se a dissolução da personalidade jurídica inversa para coibir a fraude, o abuso de direito, o desvio de bens por sócio devedor que esvazia seu patrimônio pessoal, fraudando interesses dos seus credores, conforme se verifica dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 7, p. 55-61; destaques no original, grifos acrescidos):

“(...) 3. Da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
Considerando que a teoria da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica opera para coibir a confusão patrimonial entre os gestores e a sociedade, responsabilizando a sociedade personificada pelas obrigações do administrador que se oculta ou que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade.
Desse modo, deverá ser afastada a pessoa jurídica para ingressar nos bens que tenham sido transmitidos para a pessoa física no intuito de ocultar ou dilapidar o patrimônio, revelando o latente abuso da personalidade jurídica.
Considerando que a impossibilidade de execução eficaz da executada justifica a desconsideração da personalidade jurídica, cujo incidente pode ser instaurado pelo juiz do trabalho na fase de execução (art. 1.023, do Código Civil e art. 28, da Lei 8078/90; e arts. 133 a 137 e 790, VII, do Código de Processo Civil/2015 c/c art. 6º da Instrução Normativa nº 39/2016 do C. TST); 
Considerando que a desconsideração inversa da personalidade jurídica é antídoto jurídico-normativo para combater a blindagem patrimonial perpetrada.
Considerando que, nesta especializada, tem sido constante uso de novas práticas em que os devedores passaram a desenvolver mecanismos fraudulentos de ocultação patrimonial, com a finalidade de contornar a disregard doctrine. A título de exemplo, mediante a gestão de seu patrimônio por meio da constituição de uma nova empresa, com objeto social totalmente diverso da atividade principal da sociedade executada, do modo ora apresentado, em que houve migração do ramo educacional para o ramo da saúde (hospitalar).
(...)
Assim, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é importante mecanismo de combate à blindagem patrimonial, tornando possível afastar a autonomia patrimonial para responsabilizar patrimonialmente a sociedade empresarial pelas obrigações contraídas pelos sócios, mediante interpretação teleológica do art. 50 do CC c/c Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil: 
(...)
Portanto, é claro o abuso de personalidade praticada pelo ex-procurador de Pró-Saúde, WAGNER AUGUSTO PORTUGAL - CPF 732.477.746-53, com amplos poderes para administrar a associação, quer pela confusão patrimonial, quer pelo desvio de finalidade, quer pela utilização da empresa para fins diversos aos definidos pelo fim social a que se destinam as empresas, deverão as referidas empresas responderem por meio da DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA: PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 08.439.217/0001-04
Determinações cautelares
(...) 
c) Incluir no polo passivo e citar os devedores pessoas jurídicas abaixo listadas, com cópia desta decisão, para apresentarem defesa quanto ao Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, aplicado por analogia para fins de contraditório, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas cautelares que sejam necessárias, no prazo de 15 dias, com fulcro no artigo 855-A da CLT c/c artigos 133 a 137 do CPC/2015. A citação deverá ser cumprida via mandado, em regime de urgência. Não tendo sucesso a citação, deverá a parte ser citada via edital: PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 08.439.217/0001-04
d) A indisponibilidade imediata dos bens das empresas, dos sócios e dos operadores financeiros já elencados nas medidas cautelares, devendo ser ativado o convênio CNIB:
e) A penhora dos imóveis já elencados nas medidas cautelares:
f) Restrição judicial via RENAJUD dos veículos registrados em nome da(s) pessoa(s) física(s)/jurídica(s) já elencadas nas medidas cautelares. (...)”

    11. Na ocasião, ao indeferir o pedido de suspensão da execução, formulado com base no comando de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.232, o Juízo reclamado assim se manifestou (e-doc. 7, p. 54-55; destaques no original):

“(...) Neste ponto, importante registrar que com o TEMA 1232, o qual versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 
No caso em tela, há distinguishing com relação ao Tema 1232, eis que a inclusão das pessoas jurídicas abaixo no polo passivo ocorre por comprovada a fraude ou confusão patrimonial, caso este em que cada entidade será considerada responsável solidária pela dívida trabalhista nos termos do artigo 50 c/c artigo 942 do Código Civil, devendo ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015 c/c art. 6º da IN nº 39/2016 do C. TST, aplicado por analogia para fins de contraditório, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas cautelares que sejam necessárias, com a citação das referidas empresas: 
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR (Em Recuperação Judicial) - CNPJ 24.232.886/0001-67 (matriz e filiais).
Da figura do Operador financeiro 
EURICO DOS SANTOS VELOSO – CPF 019.244.196-53, JOÃO BOSCO OLIVER DE FARIA - CPF 059.760.226-34, WAGNER AUGUSTO PORTUGAL - CPF 732.477.746-53,, ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF 006.211.357- 71 devem integrar a presente EXECUÇÃO, de maneira que respondam solidariamente pelos créditos trabalhistas existentes, uma vez que agiram na figura de operadores financeiros, tendo sido verificada o desvio de finalidade com as pessoas jurídicas integrantes da PRÓ-SAÚDE. 
Neste diapasão, na condição de operadores financeiros são partícipes da fraude perpetrada, incidindo no art. 50 c/c o art. 942 do Código Civil c/c o §1º do art. 8º da CLT, de maneira que respondam solidariamente pelos créditos trabalhistas existentes:
(...)
Logo, diante da fundamentação acima concluo que EURICO DOS SANTOS VELOSO – CPF 019.244.196-53, JOÃO BOSCO OLIVER DE FARIA - CPF 059.760.226-34, WAGNER AUGUSTO PORTUGAL - CPF 732.477.746-53, ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF 006.211.357-71 devem ser considerados operadores financeiros e copartícipes em atos de lesão de direitos do credor, nos termos art. 50 c/c o art. 942 do Código Civil c/c o §1º do art. 8º da CLT, fixando-lhe a responsabilidade patrimonial solidária pela presente execução, devendo ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicado por analogia para fins de contraditório, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas cautelares que sejam necessárias, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015 c/c art. 6º da IN nº 39/2016 do C. TST.”

    12. Havendo, portanto, na decisão reclamada, fundamento adicional, diverso do reconhecimento do grupo econômico, não há que se falar em descumprimento da decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 

    13.  O referido quadro fático conduz à ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma.

    14. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono precedentes  proferidos em casos análogos ao presente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
 I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 64.060-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j.20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 64.196-AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos)

    15. Nesse mesmo sentido, cito a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, nos autos da Rcl nº 67.820/RS, na qual Sua Excelência igualmente entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) também se deu por força de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (destaques no original):

“(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória e em consulta ao sítio eletrônico do TRT 4, observo que houve instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, in verbis:
“4 - Outrossim, requer o exequente o redirecionamento da execução contra a empresa THIAGO MORAGINSKI DA SILVA, CNPJ nº 30.855.965/0001- 27. 
Os elementos que constam nos autos evidenciam a existência de ocultação de patrimônio e atuação conjunta, tendo em vista que THIAGO MORAGINSKI DA SILVA consta como como Representante, Responsável ou Procurador da executada RASTREAR SAT LTDA - ME, com poderes para movimentação de sua conta bancária, segundo o vínculo constatado por meio do convênio Bacen-CCS (id fbff03e). Além disso, a empresa THIAGO e a executada RASTREAR possuem a mesma atividade econômica: monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança. 
Assim, em face do disposto nos arts. 10-A e 855-A, da CLT, determino a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da executada em face de THIAGO MORAGINSKI DA SILVA, CNPJ nº 30.855.965 /0001-27. 
Incluam-se referidas pessoas no polo passivo, para os efeitos do art. 134, § 1º, do CPC. 
Pelo poder geral de cautela, com fulcro no art. 855-A, § 2º, da CLT, determino o bloqueio de valores via Sisbajud, até o limite da dívida. 
Intimem-se os executados para os requerimentos desejados e indicação das provas que entenderem cabíveis, no prazo de 15 dias.” (e-Doc. 5, p. 2) (grifei).
Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    16. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    17. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

    18. Ressalto, por fim, que a presente decisão não adentra ao mérito do que foi reconhecido pelo Juízo reclamado. Eventual irresignação a respeito deve ser objeto de recurso pelas vias próprias. O que se revela, de pronto, é a inviabilidade da presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada versa sobre controvérsia não abrangida pelo Tema RG nº 1.232.

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 10 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator